Tribunal: TJSP
Processo: 2116775-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2116775-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE CONSUMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2116775-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11904
2
VOTO No 11904
AGRAVO INTERNO No 2116775-69.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
LTDA.
AGRAVO
INTERNO
–
Interposição
contra
decisão
monocrática do Relator que, em sede agravo de instrumento,
deferiu a tutela antecipada recursal – Julgamento do agravo
de instrumento – Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de
fls. 179/18191,
proferida
no
bojo
do
Agravo
de
Instrumento
no 2116775-69.2020.8.26.0000, que deferiu a tutela antecipada recursal.
Por despacho de fl. 16/18, foi deferido o efeito suspensivo,
suspendendo-se os efeitos da decisão ora agravada.
A agravada ofereceu contraminuta de fls. 22/25 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
Ante o julgamento do agravo de instrumento, o presente
recurso restou prejudicado, porquanto perdeu sua utilidade prática, já que se mostra
desnecessária a análise da reconsideração do despacho que deferiu a tutela antecipada
recursal, na medida em que o julgamento do agravo de instrumento pela Colenda Câmara
lhe suplantou.
Desta forma, em atenção aos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo, nada mais resta que julgar prejudicado o
presente agravo interno, haja vista o julgamento do agravo de instrumento.
Nesta linha, julgados desta E. Corte de Justiça, aplicáveis à
hipótese dos autos:
“AGRAVO REGIMENTAL - Liminar. Tendo em vista o
julgamento do mérito do recurso, o agravo de regimental
interposto contra a r. decisão que deferiu o pleito de liminar
encontra-se
prejudicado.
RECURSO
PREJUDICADO.” (Agravo
Regimental
no
2273407-02.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Jarbas Gomes,
j. 29.3.16. v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2116775-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11904
3
"AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Insurgência contra indeferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal. Agravo de instrumento, no
entanto, já julgado, desacolhendo-se a pretensão do
recorrente. Circunstância que prejudica a análise de questão
antecedente
(pedido
de
liminar).
RECURSO
PREJUDICADO." (Agravo
Regimental
no
2095385-82.2016.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. Donegá Morandini, j. 01/7/16)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, JULGA-SE
PREJUDICADO o agravo interno.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator